Tribunal: TJBA
Processo: 8029267-89.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8029267-89.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
ANANDA DE AZEVEDO ASSUNCAO FONSECA, RAFAEL MARTINEZ VEIGA registrado(a) civilmente como RAFAEL MARTINEZ VEIGA, MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA

AGRAVADO: JOSENI SOUZA DO ROSARIO e outros

Advogado(s)
:
ADRIANA BITENCOURT DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA REMOÇÃO DE REDE ELÉTRICA DE ALTA TENSÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO RISCO CONCRETO. MERAS DECLARAÇÕES. RISCO DE DANO IRREPARÁVEL PARA A EMPRESA AGRAVANTE. IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DA TUTELA LIMINAR ORIGINAL. PODER GERAL DE CAUTELA. INSPEÇÃO DE SEGURANÇA DETERMINADA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA CONFIRMAR A DECISÃO DE ID Nº 82998418, QUE TORNOU SEM EFEITO A LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM E DETERMINOU A REALIZAÇÃO DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA PELA CONCESSIONÁRIA AGRAVANTE NA FAZENDA OBJETO DO PROCESSO, BEM COMO A FEITURA DE TODO E QUALQUER SERVIÇO NECESSÁRIO PARA GARANTIR A INTEGRIDADE DA REDE ELÉTRICA E EVITAR ACIDENTES COM OS RESIDENTES DO IMÓVEL RURAL, NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, MANTENDO-SE A PENA DE MULTA ARBITRADA NA ORIGEM EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DESTA ORDEM.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA contra decisão interlocutória que, em sede de ação de obrigação de fazer cumulada com reparação de danos proposta por JOSENI SOUZA DO ROSARIO E OUTROS, deferiu tutela de urgência determinando a remoção da rede elétrica de alta tensão sobre imóvel rural dos autores, com imposição de multa por descumprimento, além de abstenção quanto à suspensão do fornecimento de energia e negativação em cadastros de inadimplentes.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência para remoção da rede elétrica; e (ii) estabelecer se é cabível a substituição da tutela concedida por medida alternativa fundamentada no poder geral de cautela.

III. Razões de decidir

1. A tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme o art. 300 do CPC.

2. Os documentos apresentados pelos autores – fotos, protocolos de atendimento e orçamento – não comprovam a alegada morte de animal, histórico de falhas na rede ou qualquer situação concreta de risco iminente.

3. A decisão liminar é satisfativa e impõe custos elevados à concessionária, sem garantia de reversibilidade ou caução idônea por parte dos autores.

4. Aplica-se o poder geral de cautela do magistrado para substituir a remoção imediata da rede elétrica por medida alternativa mais adequada: inspeção de segurança no local, com eventual adoção de providências técnicas que assegurem a integridade dos moradores, em prazo determinado.

5. A providência substitutiva é proporcional e garante o equilíbrio entre a prevenção de danos e a preservação do interesse público no serviço essencial prestado pela concessionária.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e parcialmente provido para confirmar a decisão de ID nº 82998418, que tornou sem efeito a liminar deferida na origem e determinou a realização de inspeção de segurança pela concessionária agravante na fazenda objeto do processo, bem como a feitura de todo e qualquer serviço necessário para garantir a integridade da rede elétrica e evitar acidentes com os residentes do imóvel rural, no prazo de 30 (trinta) dias, mantendo-se a pena de multa arbitrada na origem em caso de descumprimento desta ordem.

Tese de julgamento:

1. A concessão de tutela de urgência exige prova pré-constituída da probabilidade do direito e do risco concreto de dano ou perigo de ineficácia do provimento final.

2. É legítima a substituição da medida liminar originalmente concedida por outra mais adequada e proporcional, com base no poder geral de cautela do magistrado.

3. A concessionária de energia elétrica tem o dever de realizar inspeção de segurança e adotar providências técnicas para evitar acidentes quando há alegação de risco à integridade dos consumidores, ainda que equiparados.

__________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXII; CPC, art. 300; CDC, arts. 6º, I, e 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt na AR nº 6608/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 15.06.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8029267-89.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e como agravados JOSENI SOUZA DO ROSARIO e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E PROVER EM PARTE o recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador,
data registrada no sistema
.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

03